Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CODHAB/DF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE. CONTRATAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. Até o exaurimento do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de escolha do momento em que promoverá a nomeação dos aprovados.
3. Inexiste direito subjetivo à nomeação imediata quando não está demonstrada nos autos a alegada preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas.
4. Negou-se provimento ao apelo.